Tribunal: TJPA
Processo: 0022261-84.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022261-84.2008.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO EXIGIR CONTRACHEQUE COMO PRÉ-REQUISITO PARA ATENDIMENTO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PAS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). CABIMENTO DE ARBITRAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

As
astreintes
encontram previsão legal nos arts. 536 e 537 do CPC e, consoante clara dicção legal, independem de requerimento da parte, razão pela qual o principal argumento recursal não se sustenta.

2.

O valor arbitrado deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, visto que possuem caráter coercitivo, e não punitivo. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do credor.

3.

Reputo adequado o valor arbitrado em sentença, o qual se mostra condizente com o caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
e a capacidade financeira do apelante.

4.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022261-84.2008.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃ
ES NASCIMENTO

APELANTE:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO PARÁ - lASEP

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
OLAVO CÂMARA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB/PA 5.666)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO LOPES MAURÍCIO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da ação civil pública nos seguintes termos:

“EX POSITIS, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar o Réu à obrigação de não fazer consistente em deixar de exigir dos servidores segurados e respectivos dependentes filiados ao lASEP/PAS a apresentação de contracheques dos segurados como pré-requisito para atendimento pelo PAS, dando por extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarando a inconstitucionalidade pela via incidental (controle difuso), pelo que afasto a aplicação do art. 13, §1°, da Resolução n° 10, de 28/12/2010, do

Conselho de Administração do lASEP, homologada pelo Decreto Governamental 2.722, de 30/12/2010 (anteriormente, art. 14, par. único, do Decreto n° 2.195/06), em relação a tal exigência.

Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento de multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), em razão da violação cometida contra os direitos constitucionais fundamentais encartados no art. 5°, X e XLI, da CF, a ser revertido ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará em 50% (cinquenta por cento) e a outra metade em favor do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, cominando multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da obrigação estabelecida nesta decisão, a ser revertida em favor de cada beneficiário.

Sem custas e honorários (art. 18, da Lei nº 7.347/85).

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

P.R.I.C.”

Irresignado, o IASEP apela alegando que a conduta de exigência de contracheque não é grave, pois se deu em razão de inconsistências no sistema e por falta de parque de TI, bem como pugnou pelo afastamento das
astreintes
que alega terem sido arbitradas sem pedido da parte, bem como por ter implantado a tecnologia que dispensava a exigência do contracheque após decisão em agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado destacou a desnecessidade de requerimento para arbitramento de
astreintes
e a razoabilidade do valor estipulado, e o descumprimento de TAC que previa o desenvolvimento de sistema informatizado apto a tornar despicienda a apresentação de contracheque, pelo que requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal da contenda é a correção da sentença que estabeleceu multa diária em caso de descumprimento da condenação do apelante à obrigação de não fazer consistente em deixar de exigir dos servidores segurados e respectivos dependentes filiados ao lASEP/PAS a apresentação de contracheques dos segurados como pré-requisito para atendimento pelo PAS.

Acerca das
astreintes
, encontram previsão legal nos arts. 536 e 537 do CPC e, consoante clara dicção legal, independem de requerimento da parte, razão pela qual o principal argumento recursal não se sustenta.

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525 , no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Acerca do valor arbitrado, deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, visto que possuem caráter coercitivo, e não punitivo. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do credor.

Com base em tal premissa, reputo adequado o valor arbitrado em sentença, o qual se mostra condizente com o caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
e a capacidade financeira do apelante.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora apresentados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023